Tribunal: TJDFT
Processo: 0006520-96.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VOTO MINORITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

II - A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando se constatar, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em benefício da sociedade.

III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, no que concerne à tentativa de homicídio contra uma das vítimas, inclusive com respeito às qualificadoras, os agentes devem ser submetidos ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV - Recurso conhecido e desprovido.